Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça no momento da interposição do recurso, deverá fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o).
2. No caso, ao recorrem os recorrentes não apresentaram prova do efetivo pagamento da guia de preparo recursal. Intimados a fazê-lo, deixaram de anexar prova do efetivo pagamento da guia juntada com a apelação e apenas providenciaram o recolhimento de novo preparo na forma simples. Logo, não sanaram a irregularidade na forma descrita na lei processual.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.